Tribunal: TCU
Processo: 012.838/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisco Cabral Cardoso contra decisão do Acórdão 8/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Francisco Cabral Cardoso contra o Acórdão 8/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de reforma; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de reforma, emitido em favor do Sr. Francisco Cabral Cardoso, ocorrido em 11/1/2021; 9.3. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.4 e 9.4.3 do Acórdão 8/2021-TCU-Primeira Câmara , apenas em relação ao Sr. Francisco Cabral Cardoso; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de reforma do Sr. Francisco Cabral Cardoso; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Primeira Região Militar.